Tribunal: TJSP
Processo: 1512038-67.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 2,9 gramas de cocaína em pó e 15,7 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Não arrolamento de testemunhas supostamente presentes no local na ocasião dos fatos – Ausência de irregularidade
No que concerne ao valor dos

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 2,9 gramas de cocaína em pó e 15,7 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Não arrolamento de testemunhas supostamente presentes no local na ocasião dos fatos – Ausência de irregularidade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.
Se por um lado, as declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e, por gozarem de fé pública, devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário, inexiste, por outro lado, qualquer irregularidade na circunstância de os policiais não terem arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas, supostamente presentes no local na ocasião dos fatos. Isso porque eventuais populares que tenham presenciado a apreensão de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à autoridade policial, como em Juízo.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente específico – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ou da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos I e II, do art. 44, do CP
O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente. Aludida reincidência impede, de igual modo, a conversão da privação de liberdade em pena restritiva de direitos, ainda mais se aquela tiver sido imposta em um quantum superior a quatro anos (art. 44, incisos I e II, do CP).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1512038-67.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MIKAEL REIS DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Negaram
provimento
ao
recurso,
com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 2
Voto No 25633
Apelação Criminal No 1512038-67.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: MIKAEL REIS DE SOUSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo
consigo, para fins de tráfico, 2,9 gramas de cocaína em
pó e 15,7 gramas de maconha – Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório –
Não
arrolamento
de
testemunhas
supostamente
presentes no local na ocasião dos fatos – Ausência de
irregularidade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis
quaisquer
análises
preconceituosas.
A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita.
Se por um lado, as declarações prestadas pelos agentes
que efetuaram a prisão do acusado são válidas e, por
gozarem de fé pública, devem ser reputadas fidedignas, até
que se prove o contrário, inexiste, por outro lado, qualquer
irregularidade na circunstância de os policiais não terem
arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas,
supostamente presentes no local na ocasião dos fatos. Isso
porque eventuais populares que tenham presenciado a
apreensão de entorpecentes acabam normalmente se
recusando a fornecer seus dados aos policiais, quer por
temerem represálias das pessoas envolvidas, quer por
simplesmente não desejarem ter que passar pelos
transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto
à autoridade policial, como em Juízo.
Cálculo da Pena
Tráfico de entorpecentes
Agente
reincidente específico Inaplicabilidade da redução da
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ou da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos por não atendimento aos requisitos
contidos nos incisos I e II, do art. 44, do CP
O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de
incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal
neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos
para referido benefício, consta a primariedade do agente.
Aludida reincidência impede, de igual modo, a conversão
da privação de liberdade em pena restritiva de direitos,
ainda mais se aquela tiver sido imposta em um quantum
superior a quatro anos (art. 44, incisos I e II, do CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 134/140, prolatada pela
MMa. Juíza Cynthia Torres Cristófaro, cujo relatório ora se adota,
MIKAEL REIS DE SOUSA foi condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi deferido ao acusado o
recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora
apelante teria sido surpreendido trazendo consigo as seguintes
substâncias estupefacientes, para fins de tráfico: a) 2,9 gramas de
cocaína em pó, acondicionados em 07 porções; e b) 15,7 gramas de
maconha, divididos em 13 invólucros.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime inicial mais
brando e a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de
direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 4
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 04 de junho de
2020, Policiais Civis realizavam uma operação de combate ao tráfico
no local dos fatos. Ao adentrarem uma viela da favela, detiveram
Mikael, que trazia consigo as porções de entorpecentes acima
mencionadas, já embaladas para venda, dentro de uma sacola, além
da quantia de R$ 20,00 em dinheiro.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 10, pelo laudo de constatação de fls.
12/15, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 124/126.
Apesar da negativa do acusado (que “atribuiu a
imputação a seus antecedentes” fls. 135), a prova oral (fls. 129/133)
colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos dos
Policiais Civis nos termos acima narrados, mostrou-se apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente
e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 5
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Ressalte-se,
ainda,
inexistir
qualquer
irregularidade decorrente da circunstância de os policiais não terem
arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas, supostamente
presentes no local na ocasião dos fatos.
Ocorre que, em situações como o ora em tela, os
populares que presenciam os acontecimentos acabam normalmente
se recusando a fornecer seus dados aos policiais, quer por temerem
represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não
desejarem ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de
declarações perante, tanto à autoridade policial, como em Juízo.
Pondere-se, ainda, e isso apenas a título de
argumentação,
que
se
referida
hipótese
fosse
efetivamente
procedente, a própria Defesa poderia ter perfeitamente pugnado pela
produção de vasta prova testemunhal em Juízo, o que, todavia, não
se sucedeu.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 6
As reprimendas, benevolentemente dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação
da pena, com a imposição do regime inicial fechado, não comportam
qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 42
da Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do CP, cujas circunstâncias judiciais a
Magistrada a quo reputou favoráveis ao acusado, as suas penas-base
foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes, as reprimendas permaneceram no mesmo patamar,
apesar da reincidência específica ostentada pelo agente (fls. 26/27),
sob o seguinte pretexto, extraído de fls. 138:
Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão
de fls. 26/27, uma vez que tal circunstância atuará adiante
para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4o
ao artigo 33, não se presta a caracterizar a agravante
genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal,
desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.
A rigor, inexiste bis in idem em considerar-se o
fato do réu ser reincidente tanto como agravante genérica, quanto
para afastar-se a causa de diminuição prevista no mencionado art. 33,
§ 4o, da Lei de Entorpecentes, na terceira fase do cálculo das penas,
na medida em que sua apreciação ocorre em cada etapa sob
perspectivas completamente distintas.
Na segunda fase, a reincidência deve ser
considerada, com efeito, enquanto parâmetro para a constatação da
maior reprovabilidade da conduta do agente; na terceira, enquanto
fator de aferição de seu envolvimento com a criminalidade organizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 7
ou de sua devoção à atividade criminosa, de tal sorte a afastar a
incidência do redutor.
Diante da ausência de irresignação por parte do
Ministério Público, porém, lamentavelmente nada pode ser feito a
respeito em julgamento de recurso exclusivo da Defesa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, as sanções
restaram assim finalizadas.
Pondere-se que o fato de o agente ser reincidente
(destaque-se, específico em tráfico de entorpecentes) afasta a
possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste
sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido
benefício, consta a primariedade do agente.
Inviável, ainda, a fixação de regime diverso do
fechado para início de cumprimento da privação de liberdade, também
por expressa determinação legal (art. 33, §2o, do CP), novamente
levando-se em consideração a reincidência específica do recorrente.
Por fim, na hipótese dos autos, tendo sido imposta
privação de liberdade superior a quatro anos a agente reincidente
específico em crime doloso, não se concebe sua conversão em pena
restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto
nos incisos I e II, do art. 44, do CP.
Ante
o
exposto,
diante
da
ausência
de
irresignação Ministerial, tão somente se nega provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de MIKAEL REIS DE SOUSA, restando,
pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512038-67.2020.8.26.0228 - SÃO PAULO - 8
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator